Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704554-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA EMBARGADO: MICHELLE RECHE VIUDES KONO, ADRIANA RECHE VIUDES KONO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Fortes Engenharia S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e Inpar Empreendimento Imobiliário Vive La Vie SPE 34 Ltda. (ID no 53499848) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso das rés; conheceu e negou provimento ao recurso das autoras (ID no 53019106). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO